Tribunal: TJSP
Processo: 1004237-55.2017.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Provas trazidas nessa oportunidade, relativas ao efetivo cumprimento contratual pertinente às notas fiscais não liquidadas e empenhadas que não têm o condão de alterar o deslinde do feito, uma vez que a razão que ensejou o desprovimento do recurso persiste. Alegações de fato do autor que estavam em contradição com a prova

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Provas trazidas nessa oportunidade, relativas ao efetivo cumprimento contratual pertinente às notas fiscais não liquidadas e empenhadas que não têm o condão de alterar o deslinde do feito, uma vez que a razão que ensejou o desprovimento do recurso persiste. Alegações de fato do autor que estavam em contradição com a prova dos autos, afastando os efeitos da revelia. Ausência de violação a contraditório e ampla defesa em virtude da utilização de critério jurídico para valoração da prova. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004237-55.2017.8.26.0296/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é embargante
EDITORA POSITIVO LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIÚNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-55.2017.8.26.0296/50000 -Voto no 15361
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004237-55.2017.8.26.0296/50000
COMARCA: JAGUARIUNA
EMBARGANTE: EDITORA POSITIVO LTDA.
EMBARGADO: MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
VOTO No 15361
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Inocorrência. Provas trazidas nessa oportunidade,
relativas ao efetivo cumprimento contratual pertinente às notas
fiscais não liquidadas e empenhadas que não têm o condão de
alterar o deslinde do feito, uma vez que a razão que ensejou o
desprovimento do recurso persiste. Alegações de fato do autor que
estavam em contradição com a prova dos autos, afastando os
efeitos da revelia. Ausência de violação a contraditório e ampla
defesa em virtude da utilização de critério jurídico para valoração
da prova. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. Acórdão
de fls. 130/137, desta Turma Julgadora que, à unanimidade, negaram
provimento ao recurso da parte embargante.
O embargante aduz, em breve resumo, que o julgado seria
omisso na medida em que i) teria deixado de se pronunciar de ofício sobre os
documentos que instruem a execução e normas legais pertinentes, os quais
demonstram a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo
relativamente às notas fiscais 384065 e 495439, provas que revelam o efetivo
cumprimento do contrato; ii) teria havido inobservância de que a execução se
baseia nos termos do art. 784, III, do CPC; iii) não houve contestação da
dívida e seu valor originário pelo executado; iv) inobservância da primazia da
resolução do mérito; v) violação do contraditório e da ampla defesa, em razão
de julgamento por fundamento não considerado em sentença.
Alternativamente, caso mantido entendimento assumido no julgado, que vi)
se explicite as razões pela negativa de um parcial provimento do apelo, já que
apenas pairaria dúvida sobre parte do crédito perseguido; vii) seja a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-55.2017.8.26.0296/50000 -Voto no 15361
3
honorária incidente sobre o proveito econômico por ela obtido e custas
divididas proporcionalmente.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No v. acórdão embargado inexistem omissão, contradição,
obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela
via dos embargos.
No mais, a motivação deduzida pela Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão, contradição ou
obscuridade.
O apelo foi desprovido pelas seguintes razões:
“Verifica-se que foi firmado Contrato Administrativo no
021/2011, relativo ao Processo Administrativo no 11.939/2010, da Prefeitura de
Jaguariúna, cujo objeto é o fornecimento de sistema de ensino -Método Positivo,
constituído de material didático pedagógico para alunos e professores, assessoria
pedagógica, material para alunos com necessidades especiais e um sistema de
avaliação (...) (fls. 23/27).
A presente execução visa à satisfação das notas fiscais de no
171828, 173015, 178677, 384065, 403127, 416493, 430213, 487984 e 495439,
totalizando o valor de R$ 3.229.069,36 (junho de 2017), salientando-se que, com
exceção das notas de no 384065 e 495439, as restantes teriam sido empenhadas e
liquidadas, documentos públicos exequíveis na forma do art. 784, II, do CPC (fls.
14/15).
Com efeito, nos termos da Súmula 279 do E. Superior Tribunal
de Justiça: É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.
De acordo com esse entendimento, é possível ajuizar execução
em face da Fazenda Pública, mas para tanto, faz-se necessário verificar se o
contrato discutido no presente caso se trata de título executivo extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-55.2017.8.26.0296/50000 -Voto no 15361
4
E, a despeito de haver contrato administrativo regularmente
firmado entre as partes, o valor debatido não é certo, líquido e exigível a ponto de
se permitir sua imediata execução, razão pelo qual o debate deve se dar mediante
ação de conhecimento, como assinalado em sentença.
Isso porque, segundo o próprio apelante, parte do valor seria
referente a notas fiscais ainda não empenhadas e liquidadas pelo Município, de
modo que, a princípio, sua exigibilidade para imediato pagamento seria discutível,
nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/64, onde foram estabelecidas Normas
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal:
“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando
ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a
obrigação.”.”
Pois bem.
Primeiramente, inviável o pronunciamento acerca de
provas não constantes dos embargos à execução, mas presentes de processo
distinto, qual seja, do processo de execução, as quais não estavam acessíveis
aos julgadores e que tampouco foram juntadas por quaisquer das partes. Vale
recordar que caberia à recorrente munir-se dos elementos imprescindíveis a
embasar a sua defesa e justificar a pertinência do seu pedido em resguardo de
seus interesses.
Ademais, as provas trazidas nessa oportunidade, relativas
ao efetivo cumprimento contratual pertinente às notas fiscais no 384065 e
495439, nem teriam o condão de alterar o deslinde do feito, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-55.2017.8.26.0296/50000 -Voto no 15361
5
razão que ensejou o desprovimento do recurso persiste: não houve prova da
liquidação e empenho das referidas notas, o que torna o título executivo
extrajudicial desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade.
Ainda que não tenha havido expressa impugnação do
Município acerca do ponto versado no Acórdão, a revelia não produz efeitos
quando as alegações de fato do autor estiverem em contradição com a prova
dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
Repisa-se, ainda, a imprescindibilidade da certeza,
liquidez e exigibilidade do título apresentado, condição necessária para a sua
execução, mesmo nos termos do art. 784, III, do CPC, que não se verificaram
na hipótese, na medida em que a certeza, liquidez e exigibilidade de título
executivo contra o poder público requer a observância da Lei no 4.320/64,
inocorrente na ocasião.
Conquanto não tenha havido a prova necessária apenas de
parcela das notas, não seria possível o prosseguimento da execução apenas da
parte comprovada, visto que tal vício atinge o título fundante como um todo,
razão por que não há como se reivindicar o julgamento da causa em seu
mérito.
Por fim, não há que se falar em violação ao contraditório e
à ampla defesa, em virtude do critério utilizado para valoração da prova,
ainda que sob viés não debatido do curso da demanda, porquanto debate
jurídico dessa natureza não configura espécie de surpresa às partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-55.2017.8.26.0296/50000 -Voto no 15361
6
Evidenciado, portanto, que a prova dos autos era
suficiente ao entendimento adotado, pelos motivos que não comportam
rediscussão nessa via recursal.
Assim, as razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a
esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso
adequado à espécie.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração
opostos.
MARCELO SEMER
Relator